Tribunal: TJMT
Processo: 1016482-91.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016482-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA registrado(a) civilmente como LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (AGRAVANTE), DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SAARA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 97.471.676/0001-03 (AGRAVADO), TALITA SHIGENAGA - CPF: 295.474.948-21 (ADVOGADO), RENATA LUIZA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 065.050.564-67 (ADVOGADO), JAQUELINE FIGUEIREDO SANTOS - CPF: 327.110.868-44 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – ORDEM DE PENHORA E REMOÇÃO – ÁLCOOL COMBUSTÍVEL – BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE INDUSTRIAL – MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Segundo o STJ, tratando-se de bem essencial ao desempenho da atividade econômica da empresa, é justificável, ainda que em caráter excepcional, que ele permaneça com a posse dos bens.

Assim, durante a tramitação do presente recurso, o combustível deverá permanecer sob a posse do devedor, a fim de que possa continuar exercendo a sua atividade econômica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Jaciara que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer n.º 1003785-42.2020.8.11.0010,
deferiu
a tutela de urgência requerida pela agravada, a fim de determinar a intimação da requerida, ora agravante, para entregar voluntariamente 1.500m3 (um mil e quinhentos metros cúbicos) de álcool etanol hidratado à requerente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de busca e apreensão.

Irresignada, a recorrente informa que:

- a decisão agravada antecipa
in totum
a pretensão aduzida na inicial, em caráter irreversível, já que a liminar é no sentido de determinar a entrega de uma vultosa quantidade de etanol em favor da agravada para ser vendido a terceiros;

- a ação proposta pela agravada não guarda qualquer consonância com o direito do qual se diz titular e que quer ver reconhecido ao final da ação;

- a agravada se diz detentora do direito de receber 1.500m3 de etanol, por se tratar de obrigação assumida em contrato de compra e venda celebrado entre as partes;

- caso o contrato não tivesse eivado de vícios, a única obrigação que poderia resultar de um contrato de compra e venda de etanol seria a obrigação de dar coisa incerta, tratada nos artigos 243 e seguintes do Código Civil;

- incide em erro a agravada, pois está a confundir obrigação de dar com obrigação de fazer;

- o contrato de compra e venda de etanol gera a obrigação de entrega de coisa e não de prestação de um fato;

- a r. decisão agravada infringe o disposto no art. 300, §3º, do CPC, uma vez que o etanol será apreendido e vendido pela agravada, ou seja, caso a ação venha a ser julgada improcedente, a liminar não poderá ser revertida, já que o etanol já terá sido comercializado;

- o contrato de compra e venda de etanol que servem de objeto à presente ação, na realidade, é apenas uma pequena parte de uma relação muito maior de operações de empréstimo, que tinham nos contratos de compra e venda, tão somente, a formalização simulada de uma ordinária prática usurária;

- a apreensão do etanol vai inviabilizar seu funcionamento, na medida que a Usina atualmente funciona para arcar com suas despesas básicas (folha, água, luz, etc...);

- a retirada deste capital inviabilizará por completo o funcionamento da Usina e poderá levar a seu fechamento, uma vez que a economia do país está completamente retraída em decorrência da pandemia.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, no mérito, o seu provimento, para revogar a tutela antecipada deferida, uma vez que foi proferida em desacordo com os ditames do art. 300 e seguintes do CPC.

O efeito suspensivo foi deferido no id. 102248462.

Contrarrazões no id. 105234492. Preliminar de Prevenção do Exmo. Des. Sebastião Barbosa Farias.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de Prevenção do Exmo. Des. Sebastião Barbosa Farias.

Aduz a agravada que o presente recurso fora direcionado equivocadamente a este Relator, em razão de anterior distribuição do RAI nº 1010619-57.2021.8.11.0000, consoante despacho de id. 101675481, exarado pelo Exmo Des. Sebastião Barbosa Farias.

Afirma que não existe a alusiva prevenção ventilada pelo douto Des. Sebastião Barbosa Farias, uma vez que as partes litigantes sequer são as mesmas que a demanda em voga, tão pouco o objeto da demanda.

Esclarece que o RAI 10619-57.2021.8.11.0000, trata-se do Agravo de Instrumento interposto pela PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA em face da HAAS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C LTDA – ME, decorrente da decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n° 1002059-33.2020.8.11.0010, para determinar a penhora de um equipamento industrial. Enquanto na presente ação, trata-se do Agravo de Instrumento interposto pela PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA em face da AGRAVADA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS SAARA S.A, decorrente da decisão proferida nos autos da ação ação ordinária n° 1003785- 42.2020.8.11.0010, que deferiu a antecipação de tutela para determinar entregar voluntária de 1.500m3 (um mil e quinhentos metros cúbicos) de álcool etanol hidratado pela parte Agravante.

Pois bem.

Com a devida vênia, ressalto que, apesar da hipótese tratada nos autos não atrair a conexão propriamente dita, por ausência de identidade da causa de pedir das diferentes ações, conforme exposto pela agravada, o § 1º do art. 80 do RITJ/MT do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça deve ser aplicado em harmonia com a disposição contida no art. 55, § 3º do Código de Processo Civil.

A par das referidas disposições, tem-se que a
conexão por prejudicialidade
pressupõe a existência de causas que, apesar de não serem iguais, têm entre si algum vínculo/afinidade, de sorte que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, para se interpretar o vocábulo contido no texto legal como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão,
é desnecessária a identidade total dos elementos da ação
, bastando, tão somente uma identidade parcial, qual seja, a procedibilidade ou não da penhora de bens da Agravante.

É fato que sobre minha relatoria, já passaram vários recursos e incidentes envolvendo execução e expropriação de bens da empresa recorrente, sendo que, alguns ainda se encontram pendentes de julgamento.

Por tais razões, salvo melhor juízo, entendo que tais feitos possuem uma relação lógica, tendo em vista que a matéria aqui posta em discussão também foi apresentada naqueles autos, mesmo que indireta.

Por isso, o reconhecimento da conexão entre os recursos referidos e outros demais que se seguirem, asseguraria a estabilidade e uniformidade que se espera do Poder Judiciário, pois, havendo um relator prevento, haverá uma unicidade de entendimento a ser fixado nos feitos vinculados àquele mesmo processo.

Logo, deve ser admitida a conexão das causas que envolvem ambos recursos, por prejudicialidade, para que sejam decididas por um único órgão julgador, evitando-se, assim, qualquer conflito de decisões.

Assim, sem mais delongas, nos termos dos artigos 55, § 3º, parágrafo único do art. 930 do CPC, e do § 1º do art. 80 do RITJ/MT, entendo por bem manter a minha competência para apreciar o presente feito e rejeito a preliminar.

É como voto

VOTO Mérito

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

Isso porque, sendo o bem a ser penhorado imprescindível ao desempenho empresarial\industrial do devedor, cujo desapossamento, por força de penhora, venha a acarretar a paralisação das suas atividades, e conseqüentes prejuízos, deve então permanecer em suas mãos mediante advertência das responsabilidades inerentes ao encargo de depositária, até que as questões em torno do contexto fático venham a ser dirimidas, de modo que se mantenham preservados, mesmo que temporariamente, os postos laborais e a capacidade plena.

Conforme art. 833, V, do CPC, as máquinas, utensílios e os instrumentos
necessários
ou
úteis
ao exercício da atividade profissional, são absolutamente impenhoráveis, por se tratarem de equipamentos indispensáveis.

Humberto Theodoro Júnior (in Processo de Execução, 8ª edição, Leud editora, pág. 253) esclarece:
A impenhorabilidade, no caso, decorre do dever que cabe ao Estado de assegurar condição de trabalho a todos os cidadãos. Protege-se, assim, o 'ganha-pão' em qualquer atividade profissional lícita, qualquer ocupação, arte ou ofício, desde as mais rudimentares até as mais sofisticadas, dos trabalhadores braçais até os profissionais liberais'. Arremata: 'Note-se, finalmente, que a lei considera impenhoráveis não apenas os bens indispensáveis ao exercício da profissão, MAS TAMBÉM os ÚTEIS a tal finalidad
e.

De acordo com entendimento do STJ, em caso análogo ao vertido neste recurso, em se tratando de maquinário, implementos ou insumos indispensáveis a cadeia produtiva ou finalidade agrícola\empresarial\industrial, é justificável, ainda que em caráter excepcional, que o devedor seja mantido na posse do bem.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS INDISPENSÁVEIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE
. MATÉRIA FÁTICA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. É possível a manutenção na posse do devedor dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária, desde que verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial
. Precedentes. 2. As conclusões da Corte local acerca da imprescindibilidade dos veículos para a continuidade da empresa decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que atrai a aplicação da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1349709 / SP, Terceira Turma, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20-2-2018).

PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA (TRATORES). BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DO PRODUTOR RURAL. DECRETO-LEI N. 911/1969, ART. 3º. EXEGESE.

I.
Merece tempero a concessão da medida liminar prevista no art. 3º do Decreto-lei n. 911/69, quando se trate de bem necessário ao sustento do réu, caso do maquinário agrícola fiduciariamente alienado, ausente qualquer particularidade que desse margem a entendimento contrário em face da tese de fundo discutida
.

II. Recurso especial não conhecido. (REsp 89.679/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2005, DJ 29/08/2005, p. 345)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. RECOLHIMENTO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, MAS APÓS O DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA. CPC, ART. 511. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. BEM NECESSÁRIO AO SUSTENTO DO DEVEDOR. DL N. 911/69, ART. 3º.

I. Não se configura a deserção do recurso especial se o porte de remessa e retorno é recolhido na instância de origem, ainda que após o despacho presidencial de admissibilidade, uma vez que por representar tal porte o custeio da despesa com a remessa e devolução dos autos à Corte Superior, somente então, verdadeiramente, com a certeza de que o recurso subirá, se justifica a cobrança respectiva.

II.
Merece tempero a concessão da medida liminar prevista no art. 3º do Decreto-Lei n. 922/69, quando se trate de bem necessário ao sustento do réu, caso do maquinário agrícola fiduciariamente alienado.
III. Recurso especial não conhecido. (REsp 128.048/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/1999, DJ 24/09/2001, p. 307)

No mesmo sentido, este sodalício não discrepa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESTITUIÇÃO DA POSSE DOS BENS APREENDIDOS À DEVEDORA – ARGUIÇÃO DE QUE O BEM É ESSENCIAL PARA SUA ATIVIDADE LABORATIVA – LEGISLAÇÃO QUE PREVÊ QUE O BEM APREENDIDO DEVE FICAR EM MÃOS DO DEPOSITÁRIO INDICADO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - ART. 3.º, § 1.º DO DECRETO-LEI N. 911/69 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SOBRE A INDISPENSABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAR A APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL – PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA DE OFÍCIO – NECESSIDADE RECONHECIDA PELO JULGADOR – LIVRE CONVENCIMENTO - ART. 370 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível a manutenção dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária na posse do devedor somente quando verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial. Precedentes.
Na hipótese, a Agravada não trouxe qualquer documento que demonstre que os veículos apreendidos são os únicos bens utilizados para a atividade da empresa, ou qualquer outra prova a reforçar sua alegação, tornando frágil a tese suscitada a fim de mitigar a aplicação do Decreto-lei n.º 911/69.

No que tange à realização de perícia contábil, trata-se do princípio do livre convencimento motivado, o qual coloca o juiz como destinatário final da prova, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento das partes, a escolha e o deferimento das provas necessárias para a busca da verdade real.(N.U 1002880-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 20/08/2019).

Além disso,
mutatis mutandis,
também nos casos de Recuperação Judicial, o entendimento é o mesmo, já que o foco diz respeito à essencialidade dos bens a serem constritos.

Explico, o art. 49 da Lei de Falências (Lei nº 11.101/2005), em seu parágrafo terceiro, veda a remoção ou a venda dos bens essenciais ao desempenho da atividade empresarial da sociedade recuperanda, no prazo de 180 dias, contados do deferimento do processamento da recuperação judicial. E, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, também é no sentido de se possibilitar, inclusive, a prorrogação desse lapso temporal. Veja-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE DIREITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 49, § 3º, DA LEI N. 11.101/2005. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. Com a edição da Lei n. 11.101, de 2005, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, ainda que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor.

2. Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas.

3. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005.4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 25/04/2014)

Dessa maneira, há relevância na fundamentação da recorrente, ao sustentar a essencialidade do bem, capaz de autorizar a suspensão da remoção do combustível, uma vez que, se tratando de produto\mercadoria utilizados para venda (atividade fim da empresa), é de se reconhecer, em tese, sua utilidade para a consecução das atividades empresariais.

Assim, entendo que, durante a tramitação desse recurso, o bem deverá permanecer sob a posse do devedor, nos termos do art. 161 do CPC, a fim de que possa continuar exercendo a sua atividade empresarial\industrial, e, por conseguinte, evitar prejuízos incontornáveis, assegurando postos de trabalho e a geração de dividendos ao Município e região.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de revogar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022